Tribunal: TJDFT
Processo: 0715673-74.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré recorrida em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento em parte ao recurso da parte adversa para determinar a restituição dos valores referentes às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação em Políticas Sociais– GPS. Alega que o acórdão foi omisso, ao deixar de efetuar o sobrestamento do feito, conforme determinado no Incidente de Uniformização no 0701016-44.2020.8.07.9000.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. Em decorrência do Incidente de Uniformização indicado pela parte embargante, bem como do Incidente no 0701181-91.2020.8.07.9000, foram editadas as Súmulas 31 e 35 da Turma de Uniformização de Jurisprudência. Todavia, constata-se que aquelas teses não influenciam na presente demanda. Isso porque na situação dos autos questiona-se apenas a restituição de valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre a GPS, situação distinta das teses jurídicas fixadas. Assim, inexiste vício no Acórdão embargado.
IV. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
V. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.